Tribunal: TJES
Processo: 0006022-52.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006022-52.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE MARIA RONCHETI THOMAZ e outros

APELADO: DALTON MARTINS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA FORMAL DA AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou seu pedido de desistência na ação de usucapião extraordinária, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, e condenando a autora ao pagamento integral das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A apelante alegou que não houve desistência unilateral, mas acordo entre as partes quanto à destinação pública do imóvel, o que justificaria a divisão proporcional dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em hipótese de desistência da ação pela autora após a constituição da relação processual e produção de prova técnica, é juridicamente possível afastar ou redistribuir os ônus sucumbenciais, com fundamento em suposto acordo tácito entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida expressamente reconhece a desistência unilateral da autora, posterior à citação dos réus, apresentação de contestação e realização de perícia, o que atrai a incidência do art. 90 do CPC, que imputa à parte desistente o pagamento das custas e honorários.

4. Não há nos autos qualquer instrumento de transação, pedido conjunto ou convenção processual válida que autorize a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

5. O silêncio dos réus, quando intimados da manifestação da autora, não configura aceitação tácita apta a caracterizar acordo processual nem exime a parte desistente dos encargos previstos em lei.

6. A jurisprudência do TJES e dos tribunais superiores é firme no sentido de que, nos casos de desistência após a citação e a atuação da parte contrária, aplica-se integralmente o art. 90 do CPC.

7. A sentença observou corretamente os requisitos legais e os precedentes pertinentes, não havendo fundamento para a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se integralmente o art. 90 do CPC nos casos em que a parte autora desiste da ação após a citação e manifestação da parte ré, impondo-se à desistente o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A ausência de convenção expressa entre as partes sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais impede a aplicação de critério diverso do previsto em lei.

3. O silêncio da parte adversa não configura transação tácita nem valida acordo processual quanto à repartição de despesas.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, e 90.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0005269-16.2019.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n. 5008462-81.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0006022-52.2017.8.08.0011

Apelante:

Solange Maria Roncheti Thomaz

Apelados:

Laccheng Engenharia Ltda e Dalton Martins dos Santos

Relator:

Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, na hipótese em que a autora, ora apelante, desistiu da ação de usucapião após a citação dos requeridos, apresentação de contestação e realização de prova pericial, é juridicamente possível afastar ou repartir os ônus sucumbenciais que lhe foram atribuídos na sentença, com fundamento no art. 90 do CPC.

No caso concreto, é incontroverso que a autora propôs ação de usucapião extraordinária em desfavor dos ora apelados; que estes foram regularmente citados, constituíram advogado e apresentaram contestação, resistindo ao pedido; que foi determinada a produção de prova pericial, cujo laudo concluiu pela titularidade registral da área em nome da ré Laccheng Engenharia Ltda e pela inexistência de posse exercida pela autora; e que, somente após a juntada dessa prova técnica, a apelante manifestou-se requerendo a extinção do feito, ao reconhecer a intenção de destinação pública do imóvel e concordar com a implantação de via no local.

Assim, a sentença recorrida expressamente consignou que houve pedido de desistência da ação formulado pela autora, o qual foi homologado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, e, em consequência, condenando-se a demandante ao pagamento das custas processuais, das despesas da parte adversa e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 90 do CPC.

A apelante, todavia, pretende conferir natureza de acordo à situação fática, afirmando que a convergência quanto à futura destinação pública do imóvel, aliada ao silêncio dos réus ao serem intimados, revelaria verdadeira transação tácita, capaz de justificar a divisão dos ônus sucumbenciais. Entretanto, essa linha argumentativa não se harmoniza com os elementos constantes dos autos nem com o regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, a extinção do processo decorreu de manifestação unilateral da autora. Não há nos autos instrumento formal de transação, pedido conjunto, ata de audiência de conciliação com acordo homologado ou qualquer convenção escrita na qual as partes tenham ajustado a divisão ou afastamento dos encargos sucumbenciais. O silêncio dos réus ao serem intimados não se converte, por si só, em convenção processual apta a modificar o regramento legal.

Outrossim, o art. 90 do CPC dispõe de maneira inequívoca:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

O próprio dispositivo admite a possibilidade de convenção em sentido diverso, desde que haja ajuste válido entre as partes quanto à distribuição das despesas e honorários. No caso em exame, todavia, tal convenção não existe. O que se verifica é a situação típica em que a parte autora, após a triangularização da relação processual e a realização de atos de defesa pela parte ré, opta por desistir da demanda, após, inclusive, realização de prova técnica e produção do laudo pericial.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal é firme no sentido de que, em hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito em razão de desistência, sobretudo após a citação e a efetiva atuação do advogado da parte contrária, incide a regra do art. 90 do CPC, impondo à parte desistente o dever de arcar integralmente com as custas e os honorários advocatícios, não se admitindo que o princípio da causalidade seja utilizado para afastar essa disciplina legal, salvo se houver convenção expressa em sentido oposto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS . ARTIGO 90 DO CPC QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Inteligência do art. 90 do CPC.
2. A
lei é expressa na distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem desistiu, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005269-16.2019 .8.08.0047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Eduardo Mariano dos Santos contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. O apelante sustenta que a inclusão da apelada no polo passivo decorreu de sua falha em transferir a titularidade do imóvel, invocando o princípio da causalidade para afastar sua condenação nas verbas sucumbenciais. Pleiteia, ainda, a manutenção da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada em razão do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se há fundamento para revogação da justiça gratuita concedida ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios são devidos pela parte desistente
. 4.
O apelante ajuizou a ação contra a parte apelada, impondo-lhe a necessidade de constituir advogado e apresentar defesa. Posteriormente, ao manifestar desistência, deu causa à extinção do feito, razão pela qual deve arcar com os encargos sucumbenciais.
5. O pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência processual pressupõe que o advogado da parte demandada tenha atuado no processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a parte apelada apresentou contestação, o que justifica a condenação. 6. A concessão da justiça gratuita ao apelante foi fundamentada na análise documental realizada pelo juízo de primeiro grau, que verificou a ausência de vínculo empregatício e sua condição de estudante . Não há nos autos prova incontroversa de modificação substancial da sua condição econômica que justifique a revogação do benefício. 7. A exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos casos de desistência processual, as despesas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil . 2. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não houver prova incontroversa de modificação da condição econômica do beneficiário, sendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa enquanto persistir a hipossuficiência. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50084628120238080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Consoante relatado, no presente feito, os apelados foram citados, constituíram advogado, apresentaram contestação de mérito e participaram de instrução probatória, inclusive com prova pericial. Houve, portanto, dispêndio inequívoco de trabalho técnico pelo patrono dos réus e movimentação relevante da máquina judiciária.

Dessa forma, a sentença ao reconhecer a desistência da autora, extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VIII, do CPC e condená-la ao pagamento integral das custas, das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, aplicando o art. 90 do CPC, agiu em estrita consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação consolidada sobre o tema, inexistindo fundamento que autorize sua reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados em 5% sobre o percentual anteriormente fixado, que passa de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade da justiça deferida à parte sucumbente na origem, hipótese em que a exigibilidade ficará suspensa na forma da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.